Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706622-88.2024.8.07.0019 RECORRENTE: DARLAN DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. DÍVIDA REMANESCENTE. EXECUÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, com fundamento na suposta inexigibilidade do título executivo extrajudicial decorrente de contrato de mútuo bancário consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação constante no título executivo extrajudicial, representado por cédula de crédito bancário, é exigível diante da limitação dos descontos em folha de pagamento à margem consignável do contratante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o requerimento de gratuidade de justiça caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. 3.1. Levando em consideração que os apelados não trouxeram qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da apelante em arcar com as custas processuais, limitando a apresentar conjecturas, devida a rejeição à impugnação apresentada. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada. 4. A limitação de descontos mensais imposta judicialmente visa resguardar o mínimo existencial do devedor, sem extinguir ou novar a obrigação principal. 5. A decisão na ação de conhecimento não alterou os termos do contrato celebrado nem os valores devidos, restringindo-se à forma de adimplemento, o que não afasta a mora nem impede a execução do título. 6. O inadimplemento, ainda que parcial, diante da ausência de pagamento complementar, autoriza a execução para satisfação do crédito remanescente por outros meios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 389 do Código Civil, 505 do Código de Processo Civil e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a inexigibilidade da integralidade do débito na forma pretendida, porquanto se trata de obrigação já julgada e excluída, em latente violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Ao final, requer a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/MG 165.321. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 389 do Código Civil e 505 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72864954): No caso sob exame, cumpre destacar que, não obstante a sentença prolatada nos autos do processo n.o 5637510-11.2022.8.09.0164, que tramitou perante a Primeira Vara Cível da Cidade Ocidental/GO, tenha determinado ao banco apelado que se abstivesse de realizar descontos referentes a empréstimos não quitados em montante superior a 30% da remuneração líquida percebida pelo apelante, tal decisão judicial não teve o condão de prorrogar os prazos originalmente estabelecidos para o cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de mútuo firmados entre as partes. [...] Ressalte-se que a sentença proferida na ação de conhecimento não revogou, nem expressamente, nem de forma implícita, as demais condições contratuais firmadas entre as partes, permanecendo, portanto, hígida a obrigação do devedor quanto ao integral cumprimento do débito remanescente, ainda que, diante da limitação aos descontos em folha, tal adimplemento se dê por outras vias, como, por exemplo, mediante depósitos diretos ou transferências bancárias. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/MG 165.321. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002